Tribunal: TJDFT
Processo: 0753470-16.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO A SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. CIRURGIA. ENUNCIADO No 93 DO CNJ. NECESSÁRIA DELIMITAÇÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se recurso interposto pela parte autora, por meio da Defensoria Pública, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para determinar ao réu a obrigação de assegurar à autora o procedimento cirúrgico CE - REPARO DE ROTURA DO MANGUITO ROTADOR (INCLUI PROCEDIMENTOS DESCOMPRESSIVOS) na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação.

2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram apresentadas contrarrazões (ID 44943788).

3. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja estabelecido prazo razoável pelo Judiciário para que o Distrito Federal cumpra seu dever (ID 45652158).

4. Em suas razões recursais, a autora alegou que se encontra com quadro de dores crônicas e possui o diagnóstico de síndrome do manguito rotador (esquerdo), necessitando da realização do tratamento médico prescrito. Defendeu que o período de espera para o paciente receber o serviço público de saúde deve ser contado a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único, pois, desde aquela data o paciente está buscando efetivar o seu devido acesso à saúde. Aduziu que desde 23/11/2021 aguarda realização do tratamento, pois foi nessa data que teve o encaminhamento para realização de exames a fim de elucidar o seu quadro clínico. Afirmou que a sentença apenas determinou que fossem observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação, sem estabelecer nenhum prazo para o cumprimento da obrigação, fazendo com que a paciente permaneça na mesma situação que foi o motivo do ajuizamento desta demanda: o desatendimento na rede pública de saúde. Sustentou que o risco de eventual demora no fornecimento do tratamento médico de que necessita ocasionaria o agravamento de seu quadro clínico, complicações e sequelas irreversíveis. Requereu o provimento do recurso, antecipando os efeitos da tutela, para determinar que o réu forneça à requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, o procedimento cirúrgico de que precisa, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência etc.) às expensas do Réu, até a sua plena recuperação.

5. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, portanto, que o Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, forneça à população acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde, via rede pública de saúde e, no caso de impossibilidade, deve prestá-lo pela rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais (art. 204, incisos I e II e art. 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal).

6. Considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos, nos termos do Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ.

7. Do conjunto probatório acostado aos autos, verifica-se que a solicitação da cirurgia de reparo de rotura do manguito rotador (inclui procedimentos descompressivos) foi inserida no Sistema de Regulação da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal no dia 09/09/2022, sob a classificação azul-atendimento eletivo (ID 44943767 - Pág. 1). Entretanto, o relatório médico, datado de 19/09/2022 (ID 44943767 - Pág. 2), atestou que o tratamento deve ser providenciado com urgência devido ao quadro de dor intensa e limitação física, além de destacar que a demora em realizar o procedimento cirúrgico causa sofrimento físico, psíquico e risco de perda/deformidade de membro. Atestou, também, que atualmente a paciente apresenta dificuldade de mobilidade, problemas para realizar suas atividades usuais e cuidados pessoais.

8. O ofício de ID 44943768 - Pág. 5, datado de 25 de setembro de 2022, informou que havia na fila 238 solicitações pendentes, sendo 19 solicitações com classificação de risco vermelho – prioridade zero; 64 solicitações com classificação de risco amarelo – prioridade 1, 109 solicitações com classificação de risco verde – prioridade 2; 46 com classificação de risco azul – prioridade 3 e para mesma classificação de risco da autora estão sendo agendadas solicitações inseridas em novembro de 2021.

9. Não cabe ao Judiciário alterar a lista de espera organizada pela Secretaria de Saúde baseada em critérios médicos e legais. Todavia, considerando que a solicitação médica foi inserida no Sistema de Regulação da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal no dia 09/09/2022, o período considerado razoável para a realização de cirurgia, nos termos do Enunciado do CNJ, se encontra expirado. Não é possível determinar que a recorrente seja imediatamente recolocada em primeiro lugar da posição, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia. Porém, é justo que o Poder Público seja compelido a submeter a recorrente ao procedimento cirúrgico de que necessita, de forma mais célere, providenciando-o diretamente, ou em unidade da rede particular, uma vez que constou no relatório médico a necessidade urgente do tratamento em razão da autora apresentar dificuldade de mobilidade, problemas para realizar suas atividades usuais e cuidados pessoais, além de sentir dor intensa e limitação física.

10. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, condenando o Distrito Federal a fornecer à autora o procedimento de “CE - REPARO DE ROTURA DO MANGUITO ROTADOR (INCLUI PROCEDIMENTOS DESCOMPRESSIVOS”, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar da publicação do acórdão, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, nos termos dos relatórios médicos, ou providenciar a realização do referido procedimento na rede particular, às expensas do Distrito Federal.

11. Sem custas e sem honorários, ante o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente e a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma dos artigos 2o e 46 da Lei no. 9.099/1995.